Tribunal: TJBA
Processo: 8009531-10.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009531-10.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

II / L

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. DADOS. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CONTEÚDO DESABONADOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A responsabilização do fornecedor de produto ou serviço ocorre quando há constatação de ato ilícito e as provas produzidas evidenciam a existência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado ao consumidor.

III - Constatado que os apontamentos do SCR/SISBACEN em nome do Apelante e atinentes ao Banco Apelado encontram-se prescritos, impositiva a reforma da sentença para determinar a exclusão dos dados do consumidor no aludido sistema bancário.

IV - O caractere “x” nas colunas “A Vencer”, “Vencido” e “Prejuízo no relatório SCR representa a retirada do débito por medidas judiciais, vícios de contrato ou para atender as normas do CDC e cujo acesso da informação fica restrito ao consumidor, conforme o glossário do próprio sistema interno do BACEN.

V - Evidenciada a falta de conteúdo desabonador e o acesso exclusivo do consumidor aos dados controvertidos, afasta-se o pleito de indenização por dano moral, sobretudo quando ausente comprovação do prejuízo, motivo pelo qual mantenho o indeferimento do pleito indenizatório.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8009531-10.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
ROBERTO JESUS DA SILVA e como
Apelado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora